Tribunal: TJSP
Processo: 2054342-58.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 104 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ANHEMBI/SP – DISPOSITIVO QUE POSSIBILITA A CESSÃO TEMPORÁRIA DE MÁQUINAS E SERVIDORES A PARTICULARES, MEDIANTE REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE NORMAS DISCIPLINANDO O PROCEDIMENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA (ARTIGOS 111 E 144, DA CE) – SITUAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 104 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ANHEMBI/SP – DISPOSITIVO QUE POSSIBILITA A CESSÃO TEMPORÁRIA DE MÁQUINAS E SERVIDORES A PARTICULARES, MEDIANTE REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE NORMAS DISCIPLINANDO O PROCEDIMENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA (ARTIGOS 111 E 144, DA CE) – SITUAÇÃO JURÍDICA QUE OUTORGA A PRÁTICA DE ATO ADMINISTRATIVO À PURA DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO – PRECEDENTES – AÇÃO PROCEDENTE.